Tribunal: TJDFT
Processo: 0011625-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011625-71.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: CRISTIANO RONEY DE ALENCAR D E S P A C H O MB ENGENHARIA SPE 068 S.A. e PGA ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 17471100. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator